Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734773-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA MITIKO YOSHIMOTO NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Realizada a intimação apenas em nome de um dos advogados, não há nulidade se no substabelecimento consta pedido para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do substabelecido. Desse modo, por intempestividade, não deve ser conhecida da apelação após o decurso do prazo legal de 15 dias. 2. Considera-se manifestamente improcedente para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão que observou o requerimento da parte para a intimação do advogado substabelecido, a fim de contar o prazo para o recurso, não havendo falar em nulidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade da intimação pessoal quando há pedido de publicação exclusiva do advogado substabelecido com reserva de poderes, sem o afastamento da exclusividade da intimação em nome do patrono substabelecente. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72248059. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024